Tribunal: CARF
Processo: 19679.014595/2004-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.014595/2004-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.004 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
FIRST POWER'S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
INCOMPETÊNCIA
PARA
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
INCONSTITUCIONALIDADE
A teor da Súmula n. 02 o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DA
TESE ESTAR SENDO APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
Não há norma jurídica que determine o sobrestamento de um processo, no
CARF, pelo fato de que a tese jurídica nele debatida esteja sendo analisada
pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede de repercussão geral,
devendo prevalecer o impulso oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.014595/2004-78
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.014595/2004-78

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a sistemática
de recolhimento do PIS e da COFINS sobre a atividade da Recorrente.
O Despacho Decisório de e-fls. 23 denegou o pedido de restituição sob os
seguintes fundamentos:
No regime de substituição tributária, o contribuinte substituído (varejista) não pode
excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS a parcela do IPI que foi retida e
recolhida pelo substituto tributário (fabricante).
BASE LEGAL: ARTIGO 30 , PARÁGRAFO 2o, INCISO I,, LEI No. 9.718/99 -
ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 1.191-15/00,
IN SRF no 54/2000.
Em sua Manifestação de Inconformidade a Contribuinte se limitou a alegar a
inconstitucionalidade das normas que estabeleceram a base de cálculo dos tributos.
Assim, claro é o aumento da base de cálculo em flagrante desrespeito ao principio da
legalidade tributária previsto no artigo 150, inciso I da Constituição Federal que
preceitua:
(...)
Deste modo, a inclusão do IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre
a atividade das concessionárias de veículos realizada por Instrução Normativa é
inconstitucional por inobservância do principio da legalidade tributária.
Com efeito, instrução normativa não é instrumento hábil para alargar base de cálculo
das contribuições do PIS e da COFINS, posto que tal aumento representa majoração do
tributo, o que deve ser realizado através de lei.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
Ano calendário:
2000, 2001, 2002, 2003
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
ATOS NORMATIVOS.
É dever dos julgadores que compõem as turmas das DRJs observar as normas legais e
regulamentares, bem como o entendimento da RFB expresso em atos normativos, não
cabendo discutir, em sede de contencioso, alegações que remetam a questões de suposta
ilegalidade e inconstitucionalidade desses atos.
VEÍCULOS. SUBSTITUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da Cofins, segundo o regime de substituição tributária previsto no art.
44 da Medida Provisória no 1.991-15, de 2000, é o preço de venda do fabricante ou
importador, considerado este o preço do produto acrescido do valor do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente na operação.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.014595/2004-78

Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Preliminar de sobrestamento do feito.
Em sede de preliminar, a Recorrente suscita que a discussão da
inconstitucionalidade das MP 2.158-35/01 e 1.991-15/00 foi levada ao STF por meio do RE
605.506, com repercussão geral conhecida.
Pesquisando o referido processo no sitio do Supremo Tribunal Federal afere-se
que o processo ainda não foi julgado e, não havendo previsão de sobrestamento do processo
administrativo fiscal neste caso, é de dar prosseguimento à sua análise.
Por esta razão, afasto a preliminar suscitada.
3.
Mérito.
O mérito do Recurso Voluntário é tão somente a irresignação da Recorrente pelo
fato da DRJ haver denegado seu pleito em razão do reconhecimento de que ela não poderia
deixar de aplicar a norma vigente sob argumento de inconstitucionalidade.
Neste sentido, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário eis que por
força da Súmula CARF n. 02, de observância obrigatória por todo o Colegiado, a administração
pública não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Por este motivo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.014595/2004-78

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital